Tribunal: TJSP
Processo: 1001587-98.2018.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE IPVA, DPVAT, LICENCIAMENTO E MULTAS EM RELAÇÃO AO VEÍCULO DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir. Danos morais constatados com relação à anotação procedida no SPC e protestos indevidos. Dano "in re ipsa". Obrigação

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE IPVA, DPVAT, LICENCIAMENTO E MULTAS EM RELAÇÃO AO VEÍCULO DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. Afastada a preliminar de falta de interesse de agir. Danos morais constatados com relação à anotação procedida no SPC e protestos indevidos. Dano "in re ipsa". Obrigação de indenizar. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.

RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO DO DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA. Valor de indenização a título de dano moral arbitrado de modo razoável e proporcional. Manutenção. Recurso adesivo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113220
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001587-98.2018.8.26.0102, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado/apelante GERALDO
JOAQUIM DA SILVA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001587-98.2018.8.26.0102 -Voto no 14110
2
Apelação Cível no 1001587-98.2018.8.26.0102
Apelante/Apelado: Estado de São Paulo
Apelado/Apelante: Geraldo Joaquim da Silva
Comarca: Cachoeira Paulista
Voto no 14110
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PRETENSÃO À DECLARAÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS DE IPVA, DPVAT,
LICENCIAMENTO E MULTAS EM RELAÇÃO AO
VEÍCULO DESCRITO NA PETIÇÃO INICIAL. Afastada
a preliminar de falta de interesse de agir. Danos morais
constatados com relação à anotação procedida no SPC e
protestos indevidos. Dano “in re ipsa”. Obrigação de
indenizar. Precedentes. Sentença mantida. Recurso de
apelação não provido.
RECURSO ADESIVO. PRETENSÃO À MAJORAÇÃO
DO DANO MORAL FIXADO NA SENTENÇA. Valor de
indenização a título de dano moral arbitrado de modo
razoável e proporcional. Manutenção. Recurso adesivo não
provido.
Trata-se de recursos de apelação e adesivo
interpostos contra a r. sentença de fls. 87/92, que julgou procedente a
ação para declarar a inexistência dos débitos decorrentes do veículo
FIAT UNO MILLE SX, RENAVAN 00668766042, ano 1997, placa
GVV 7287, em relação ao autor. Foi determinada a retirada do nome do
autor no cadastro do veículo, assim como o seu bloqueio para
licenciamento e transferência. Condenou a ré ao pagamento de R$
3.000,00 a título de danos morais, com incidência de correção
monetária e juros de mora. Sucumbente, a ré foi condenada ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001587-98.2018.8.26.0102 -Voto no 14110
3
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Em
razões
recursais
a
FESP
arguiu,
preliminarmente, falta de interesse de agir, em razão da inexistência de
débitos em aberto. No mais alegou, em resumo, que (i) não tinha
condições de ter conhecimento dos ilícitos perpetrados por terceiros
porque o veículo foi objeto de estelionato; (ii) todas as alterações
ocorridas com relação ao proprietário devem ser informadas à
Secretaria da Fazenda; (iii) inexistência de conduta ilícita da FESP; (iv)
também foi vitima do estelionato; (v) a cobrança decorreu de inércia do
autor em comunicar o crime; (vi) devem ser afastados os danos morais;
(vii) não houve negativa a qualquer pedido administrativo; (viii)
inexistência de nexo causal; (ix) pleiteou a exclusão do pagamento de
honorários advocatícios (fls. 97/102).
Contrarrazões às fls. 109/113.
Recorreu adesivamente o autor para pleitear a
majoração do valor da indenização pelos danos morais sofridos, para R$
10.000,00. Prequestionou a matéria debatida nos autos (fls. 114/118).
É o relatório.
Recursos tempestivos e isentos de preparo, aos quais
recebo nos seus regulares efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001587-98.2018.8.26.0102 -Voto no 14110
4
Afasto a preliminar arguida pela apelante.
Ainda que a FESP já tenha excluído o nome do
autor do cadastro do veículo, retirado seu nome do SPC e cancelado os
protestos, o interesse de agir do demandante reside no pedido de
indenização
pelos
danos
morais
sofridos,
enquanto
figurou,
indevidamente, como proprietário do automóvel.
No mais, cuida-se de ação visando a declaração de
inexistência de débitos de IPVA, DPVAT, licenciamentos e multas
decorrentes do veículo FIAT UNO MILLE SX, RENAVAN
00668766042, ano 1997, placa GVV 7287, mais indenização pelos
danos morais sofridos.
Consta dos autos que em maio de 2018 o autor foi
impedido pelo estabelecimento comercial de comprar uma geladeira a
prazo por haver restrições em seu nome registros no SPC relacionados
a cinco protestos decorrentes de dívidas do referido veículo.
Todavia, o autor alega que nunca foi possuidor de
qualquer automóvel e não conhece o Município de Jandira, onde o
veículo foi licenciado. Informa que em 2011 ajuizou a ação processo no
0001343-36.2011.8.26.0102 contra o ABN AMRO REAL S/A, onde
obteve a declaração judicial de inexistência de relação jurídica com a
instituição financeira, com relação ao financiamento do referido
veículo, que estava em seu nome (fls. 27/32 e 38/44). O trânsito em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001587-98.2018.8.26.0102 -Voto no 14110
5
julgado desta ação deu-se em 11/05/2015 (fls. 45).
O MM. Juízo de primeiro grau julgou procedente o
pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 ao autor a
título de indenização pelos danos morais sofridos. Considerou
incontroversa a inexistência do débito descrito na petição inicial,
mesmo porque a FESP regularizou as inscrições em nome do autor e o
cadastro do veículo, demonstrando a ocorrência de negativação
indevida. Afirmou que, no caso, o dano é presumido e a indenização é
devida.
Pois bem. Para fins de danos morais, devem-se
distinguir situações de mero mal-estar, relacionadas ao risco cotidiano
gerado pelo convívio social, daquelas outras situações em que tais
dissabores perpetuam-se no tempo e efetivamente provocam verdadeiro
padecimento íntimo.
Dessa forma, “só se deve reputar como dano moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo a normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do individuo,
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero
dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da orbita do dano moral” (Sergio Cavalieri, Programa de
responsabilidade civil, p. 78).
Nesse contexto, no caso em tela, forçoso reconhecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001587-98.2018.8.26.0102 -Voto no 14110
6
que os débitos em discussão não foram apenas inscritos na dívida ativa
para fins de execução fiscal, já que foram inseridos no Serviço Central
de Proteção ao Crédito (fls. 25).
Assim sendo, entendo que o cadastro indevido em
órgãos de proteção ao crédito possui repercussão negativa na vida da
pessoa, que se vê impedida de obter crédito na praça, até mesmo para
adquirir um eletrodoméstico, como é o caso dos autos.
Importa consignar que a declaração de inexistência
de relação jurídica entre o Banco ABN AMRO REAL S/A e o autor,
proferida nos autos do processo no 0001343-36.2011.8.26.0102,
relacionada ao financiamento do veículo objeto desta ação onde
constava o autor como adquirente, transitou em julgado em 11/05/2015
(fls. 45). Todavia, a FESP providenciou o cancelamento das inscrições
no SPC, dos protestos e a atualização do cadastro do veículo somente
em 14/01/2019, após tomar ciência do ajuizamento da presente ação
(fls. 66/70).
Na hipótese, trata-se de dano “in re ipsa”, que
independe
de
comprovação,
como
entende,
pacificamente,
a
jurisprudência deste Tribunal:
TRIBUTÁRIO ICMS
Inscrição em dívida ativa

Pagamento Execução fiscal Ajuizamento Inscrição
no SERASA
Dano moral
Possibilidade:
A
equivocada inscrição do nome do contribuinte em
cadastro de proteção ao crédito produz dano moral. --
Embora não se presuma o prejuízo extrapatrimonial a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001587-98.2018.8.26.0102 -Voto no 14110
7
pessoa jurídica, a inscrição indevida em cadastro de
proteção ao crédito causa dano moral in re ipsa. (AC no
1022473-50.2016.8.26.0309, 10a Câmara de Direito
Público, Rel.a Teresa Ramos Marques, j. 05/08/2019)
TRIBUTÁRIO ADMINISTRATIVO CIVIL IPVA
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE
DE DÉBITO FISCAL PEDIDO INDENIZATÓRIO
DE DANOS MORAIS PEDIDO DE CONCESSÃO
DE TUTELA DE URGÊNCIA Lançamento de ofício
do IPVA do ano de 2014 e inscrição do débito na dívida
ativa pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Veículo registrado e licenciado perante o Estado de
Mato Grosso do Sul
Cabal demonstração do
recolhimento do IPVA perante aquele Estado da
Federação, local onde o autor comprovadamente possui
domicílio (CC, arts. 70, 71 e 72) Inteligência do art.
120 do CTB Inaplicabilidade dos arts. 116, par. ún., e
127, § 2o, do CTN Cobrança indevida Insubsistência
da CDA Precedentes deste E. Tribunal Condenação
da ré no pagamento de indenização, em razão
dos danos morais sofridos pelo autor, fixada em R$
4.000,00 (quatro mil reais), valor que se mostra
razoável e adequado na hipótese Precedentes deste E.
Tribunal
Quantia que deverá ser atualizada pela
aplicação da Lei no 11.960/09 nos termos da decisão
tomada pelo E. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral [...]
Recurso do autor provido e recurso da ré desprovido.
(AC no 1000152-11.2018.8.26.0322, 2a Câmara de
Direito
Público,
Rel.
Carlos
von
Adamek,
j.
22/04/2019)
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - IPTU
Imóvel arrematado em hasta pública Débitos relativos
a exercícios anteriores à arrematação - Exclusão da
responsabilidade do arrematante - Subrogação da
dívida tributária no preço da arrematação - CTN, art.
130, parágrafo único INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS Ajuizamento indevido da execução fiscal
com anotação do nome da autora em órgãos de
proteção ao crédito - Jurisprudência consolidada no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001587-98.2018.8.26.0102 -Voto no 14110
8
STJ - Dano moral in re ipsa - Recurso da
Municipalidade ré desprovido, e provido o recurso da
autora. (AC no 4000771-66.2013.8.26.0223, 14a Câmara
de Direito Público, Rel. Octavio Machado de Barros, j.
04/04/2019)
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de
débito c.c. danos morais. IPVA. Protesto e inscrição do
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e no
Cadin referentes a débito de veículo que não é de sua
propriedade. Fazenda Pública que se insurgiu apenas
quanto à fixação de indenização por danos morais.
Inadmissibilidade. Dano in re ipsa. Precedentes.
Indenização bem fixada. Recurso desprovido. (AC no
1009873-61.2015.8.26.0590, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Bandeira Lins, j. 19/09/2018)
Esse também é o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA
AO
ART.
535
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE
DANO MORAL (DANO MORAL IN RE IPSA).
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DE
ABALO
PSICOLÓGICO
RELEVANTE.
1. Ausente a violação ao artigo 535, inciso II, do CPC,
quando a Corte de origem aprecia a demanda com
fundamentação suficiente.
2. O ajuizamento de execução fiscal para a cobrança de
valor já quitado ou débito cuja inexistência deveria ser
de conhecimento da Fazenda Pública por si só faz
presumir a ocorrência de dano moral (dano moral in re
ipsa). A caracterização do dano moral em casos que
tais prescinde da prova da ocorrência de abalo
psicológico relevante. Precedentes: AgRg no Ag
1.163.571/RJ, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe
3.5.2010; REsp 773.470/PR, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 2.3.2007.
3. No caso dos autos, a Corte de origem expressamente
se manifestou no sentido de reconhecer o dano moral

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001587-98.2018.8.26.0102 -Voto no 14110
9
independentemente
da
comprovação
do
abalo
psicológico sofrido, o que acompanha a jurisprudência
deste STJ.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1139492/PB, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, j. 08/02/2011)
Confiram-se, ainda, decisões desta Relatoria
proferidas nas Apelações no 1001165-80.2017.8.26.0451, j. 18/03/2019,
e no 0003627-06.2015.8.26.0416, j. em 13/11/2017.
Assim, vencida a FESP, são devidos os honorários
advocatícios de sucumbência ao autor em razão do princípio da
causalidade, nada devendo ser alterado na sentença a este respeito.
Por fim, o recurso adesivo do autor não comporta
acolhimento. O montante de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se
razoável e atende ao binômio da compensação da dor suportada e da
repressão da reincidência em condutas similares por parte do ente
público, sem que seja fonte de enriquecimento indevido por parte do
demandante.
Ademais, a condenação lastreou-se na presunção de
ocorrência dos danos comumente enfrentados em razão do protesto e
inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, o que também justifica o
valor neste patamar, não subsistindo justificativa para sua majoração.
Portanto, mantenho a r. sentença em todos os seus
termos, ficando acrescidos em 2% a verba honorária de sucumbência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001587-98.2018.8.26.0102 -Voto no 14110
10
fixada em primeiro grau, a título de honorários recursais.
Ante o exposto, nego provimento aos recursos de
apelação e adesivo.
MARCELO SEMER
Relator